Tribunal: TJMT
Processo: 1016795-47.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016795-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANNA RUTE PAES DE BARROS MULLER - CPF: 011.010.021-23 (ADVOGADO), MANOEL SERIAM OURIVES MATTI - CPF: 207.005.801-82 (AGRAVANTE), JOSE CLOVIS PEZZIN DE ALMEIDA - CPF: 018.616.681-80 (AGRAVANTE), SEGUROS SURA S.A. - CNPJ: 33.065.699/0001-27 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – SEGURO - INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA PRETENSÃO DE OBRIGAR A RÉ A ATENDER À SOLICITAÇÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA INTEGRAL DO EVENTO NOS TERMOS DO CONTRATO E DA APÓLICE DE SEGURO - TUTELA DE URGÊNCIA NA MODALIDADE ANTECIPADA (SATISFATIVA) PARA COBERTURA INTEGRAL DO SEGURO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA
–
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme estabelece o disposto no artigo 300,
caput
do Código de Processo Civil, uma vez ausente um dos seus requisitos legais, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência.

A concessão da antecipação da tutela pretendida pelos agravantes, por se configurar satisfativa, esgotaria em parte o objeto da lide, inviabilizando a possibilidade de reversão da medida, o que é vedado pelo §3º do artigo 300, CPC. A pretensão de reversão da negativa de cobertura securitária de sinistro de veículo automotor impõe-se a dilação probatória a fim de se apurar a circunstância fática do sinistro, via de consequência, fica afastada a probabilidade do direito para a concessão da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1016795-47.2024.8.11.0000

AGRAVANTES: MANOEL SERIAM OURIVES MATTI, JOSE CLOVIS PEZZIN DE ALMEIDA

AGRAVADA: SEGUROS SURA S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MANOEL SERIAM OURIVES MATTI
e
JOSÉ CLOVIS PEZZIN DE ALMEIDA

contra
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, de indeferimento da tutela de urgência consistente na pretensão de obrigar a ré a atender à solicitação de cobertura securitária integral do evento ocorrido em 17.01.2024, nos termos do contrato e da apólice de seguro, no prazo de 05 dias úteis, sob pena de multa diária.

Os agravantes narram que em 17.01.2024, José Clóvis Pezzin conduzia o veiculo Porsche, Placa SIP 6H68, rumo ao Hospital São Matheus porque a passageira, sua namorada Helena Sophia Amaral, encontrava-se com problemas de saúde, momento que colidiu com o veiculo FOX, placa JFP 1609, conduzido por Gabriel de Paula.

Mencionam que está comprovado o alegado pelo atestado médico, vídeo do acidente domiciliar e fotos; alegam que o crime de “Racha” imputado ao agravante José Clóvis não condiz com a realidade, conforme provas no Inquérito Policial que apura os fatos; nas imagens do acidente não há um terceiro veiculo que possibilitaria a ocorrência do referido crime e o acidente ocorrera na Avenida Helder Cândida, metros antes do radar fixo de velocidade, com limite máximo de 60 km/h, praticamente em frente a Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (PMMT – ESFAP), inexistindo rua transversal na avenida que possibilitasse a fuga do suposto terceiro veiculo.

Citam que a testemunha indicada pelo Policial Militar no Boletim de Ocorrência é anônima sem qualquer chance de responsabilização pela versão fática apresentada, relatou que “o veículo Porsche estaria praticando ‘Racha’ com outro veículo da mesma marca (Porsche), quando perdeu o controle e chocou na traseira do veículo Fox”, situação esta que não condiz com a realidade fática do presente caso.

Aduzem que o sinistro deve ser enquadrado na hipóteses de cobertura pela agravada, uma vez que houve uma colisão entre veículos, sem quaisquer comprovações do acontecimento de uma das condições de excludentes de responsabilidade, tendo plena previsão contratual para o sinistro em comento.

Asseveram que o processo pode vir a demorar mais de sete anos, sendo de fácil constatação, se não concedida a liminar - os prejuízos que caberão aos requerentes suportar, uma vez que durante todo esse período ficará o segundo autor arcando financeiramente com taxas de alugueis de veículo, bem como para o terceiro envolvido Gabriel de Paula (vítima do acidente), ainda arcará financeiramente com locação de pátio para guardar o veículo Porsche de acordo com a exigência da seguradora de retirada do referido veiculo da oficina que se encontra, como se não bastasse, o autor irá suportar com o passar dos anos a deterioração e desvalorização do veiculo.

Propõem como Garantia/Caução um Imóvel Rural de propriedade de José Clovis Pezzin, descrito e escriturado no Cartório de 1º Oficio da Comarca de Poconé, matriculo 16452, com 120 hectares. Ao final, requerem a concessão do efeito ativo e, no mérito, postula pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida.

Em contrarrazões a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes pares:

Como relatado quando da apreciação da liminar recursal, os agravantes citam a existência de vídeos do momento do acidente, mas seu conteúdo não afasta, nem mesmo é conclusivo acerca da prática de “racha” com outro veículo. Ademais, no I
nquérito Policial n.º 276.4.2024.2722 a autoridade narra que:

“NO LOCAL FOI COLHIDO AS INFORMAÇÕES DE POPULARES, OS QUAIS NÃO QUISERAM IDENTIFICAR-SE, DE QUE O VEÍCULO PORSCHE DE COR AMARELA SEM PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, ESTARIA PRATICANDO RACHA COM OUTRO VEÍCULO DA MESMA MARCA, QUANDO PERDEU O CONTROLE E CHOCOU NA TRASEIRA DO VEÍCULO VW FOX DE COR PRETA E PLACAS JFP-1609 ONDE AMBOS OS VEÍCULOS FICARAM DESTRUÍDOS SEM CONDIÇÕES DE TRÁFEGO.”

Além disso, a conclusão do S
inistro Automotivo n.º 19.310.24.436, após análise da dinâmica do acidente, é de
existência de hipótese de exclusão de cobertura do seguro em razão da utilização do veículo em apostas e provas de velocidade.

No contrato de seguro consta a
exclusão da cobertura:

18. EXCLUSÕES GERAIS – RISCOS/PREJUÍZOS NÃO COBERTOS PELO SEGURO

As exclusões a seguir são aplicáveis a todas as coberturas, cláusulas e condições contratadas.

18.1.
A Seguradora não se responsabilizará
por qualquer indenização prevista nesta apólice, referente a qualquer prejuízo ocorrido enquanto qualquer veículo nela segurado estiver sendo:

(...)

b.
utilizado em competições, apostas e provas de velocidade ou de trilha,
exceção feita à cobertura de Acidentes Pessoais de Passageiro.”

A concessão da antecipação da tutela pretendida pelos agravantes esgotaria em parte o mérito da lide, inviabilizando a possibilidade de reversão da medida, o que é vedado pelo §3º do artigo 300, CPC. Lado outro, até o momento, não se vislumbra irreversibilidade no alegado prejuízo dos agravantes com taxas de alugueis de veículo e com locação de pátio pelo terceiro envolvido Gabriel de Paula.

Cito precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COLETIVA - INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PELO JUÍZO A QUO - PROBABILIDADE DO DIREITO E DO FUNDADO RECEIO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - NÃO DEMONSTRADOS - TUTELA PRETENDIDA, ADEMAIS, QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO - PRUDENTE O AGUARDO DA REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. 1. Não vislumbrando o julgador, pelos fatos articulados e documentos apresentados pela parte, os pressupostos indispensáveis para o deferimento de liminar, inviável se mostro o seu deferimento. 2. Além disso, se os pedidos formulados em sede de liminar detém caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, a situação retrata violação ao artigo 1º, § 3º, da Lei n.º 8.437/92 e impede a sua concessão, mostrando-se prudente e seguro que se aguarde a regular instrução probatória, com a observância ao devido processo legal, a fim de que, obtidos maiores elementos sobre a questão, o Juízo dirigente da ação principal possa melhor decidir a respeito do direito vindicado. 4. Agravo de Instrumento desprovido”
(N.U 1004519-52.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE COBERTURA SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – SEGURO DE AUTOMÓVEL – NEGATIVA DE COBERTURA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA NA MODALIDADE ANTECIPADA (SATISFATIVA) PARA A REALIZAÇÃO IMEDIATA DO CONSERTO DO VEÍCULO – MANUTENÇÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO (FUMUS BONI JURIS) NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA MELHOR ESCLARECER AS RAZÕES QUE LEVARAM À NEGATIVA DA COBERTURA DO SINISTRO PELA SEGURADORA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na ação judicial que visa reverter a negativa de cobertura securitária de sinistro de veículo automotor, revela-se necessária a dilação probatória acerca da circunstância fática que envolveu o evento danoso, razão pela qual não se verifica, de plano, a probabilidade do direito, pressuposto para a concessão da tutela de urgência”
(N.U 1022768-22.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021)

Logo, pertinente a conclusão do Magistrado na decisão agravada:

“
Não é possível realizar uma análise ampla e precisa de todo o caderno processual nesta fase de cognição sumária.

Dessa forma, mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução probatória, consoante visto na espécie.

Ademais, consoante dispõe o art. 20 do Decreto-Lei n.º 4.657/42 (LINDB), na esfera judicial,
não se decidirá sem que sejam consideradas as
consequências práticas da decisão.

Logo, há necessidade de prosseguir com a instrução, não apenas para avaliar as causas de exclusão de responsabilidade pelo segurado, mas também para identificar as soluções passíveis de serem deferidas pelo Poder Judiciário
.”

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO LIMINAR - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS RELATIVOS À CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - REQUISITOS ART. 300 CPC AUSENTES - URGÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA AFASTADAS - IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC. A ausência de prova segura que convença da verossimilhança das alegações da parte recorrente torna inviável a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, máxime em razão da necessidade de dilação probatória
” (N.U 1010361-42.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 12/06/2024)

Por fim, os agravantes propõem como Garantia/Caução um Imóvel Rural de propriedade de José Clovis Pezzin,
descrito e escriturado no Cartório de 1º Oficio da Comarca de Poconé, matricula 16452, com 120 hectares, situada no lugar denominado Condumbá, no Município de Poconé/MT,
área denominada “FAZENDA SÃO FRANCISCO”,

com valor de
R$ 1.000.000,00, devidamente quitada.

Ocorre que quando da prolação da decisão agravada, os agravantes ainda não haviam ofertado o bem como caução e somente o fizeram em 22.06.2024 e, no momento da elaboração do presente voto, tal pretensão ainda não havia sido analisada pelo MM. Juiz da causa.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024